Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-94.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-94.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANA LUIZA MELO DANTAS, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA

APELADO: LUAN DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA, JULIANO HAMADA, SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, ANA LUIZA MELO DANTAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FELICIANO LYRA MOURA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo consumidor e pela concessionária de energia elétrica, contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito, determinou o restabelecimento do serviço e condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na discrepância do valor faturado em comparação com o histórico de consumo e na ausência de comprovação, pela concessionária, da regularidade da medição que originou a cobrança.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) a legalidade da cobrança que resultou na suspensão do fornecimento de energia elétrica e na inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito; e (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando a multiplicidade de atos ilícitos praticados pela concessionária.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Cabia à concessionária comprovar a regularidade da medição e a legitimidade do débito, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

5. A ausência de apresentação de documentos técnicos essenciais, como o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme determina a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, torna a cobrança abusiva e ilegal. Consequentemente, a suspensão de serviço essencial e a negativação dela decorrentes constituem ato ilícito (CC, art. 186).

6. A suspensão indevida do fornecimento de energia e a negativação do nome do consumidor configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido e que independe da prova do efetivo prejuízo.

7. O valor da indenização deve ser majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, pois se mostra mais adequado às funções compensatória e pedagógica da medida, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da multiplicidade de condutas lesivas da ré (cobrança exorbitante, corte do serviço, negativação indevida e retirada do medidor).

8. Em razão do desprovimento do recurso da concessionária, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da concessionária desprovido e recurso do consumidor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público que não comprova, mediante documentação técnica idônea, a regularidade de medição que resultou em fatura de consumo exorbitante, pratica ato ilícito que enseja a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado em observância à gravidade e à multiplicidade das ofensas perpetradas contra o consumidor, como a suspensão do serviço e a negativação indevida.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000387-94.2023.8.05.0182, da comarca de Salvador, sendo Recorrentes e Recorridos LUAN DA SILVA LIMA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

AMBAS APELAÇÕES
,
DANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora e
NEGANDO-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Acionada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça